Tribunal: TJSP
Processo: 1525513-87.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Multa (parcelamento irregular do solo) – Exceção de pré-executividade – Nulidade de débito fiscal - O imóvel atrelado à exação foi objeto de esbulho possessório – Ausência de juridicidade a respaldar a cobrança em face do executado, pois este já não mais possui as faculdades de usar, gozar e dispor do imóvel - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E.

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Multa (parcelamento irregular do solo) – Exceção de pré-executividade – Nulidade de débito fiscal - O imóvel atrelado à exação foi objeto de esbulho possessório – Ausência de juridicidade a respaldar a cobrança em face do executado, pois este já não mais possui as faculdades de usar, gozar e dispor do imóvel - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.